Tribunal: TJPA
Processo: 0013517-32.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013517-32.2010.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DA SILVA RUIVO

APELADO: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RELOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE LIMINAR. CARGO EM COMISSÃO. DISPENSA. POSSIBILIDADE.
RELOTAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE CONFERIDA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove de maio a cinco de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 05 de junho de 202
3.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de

APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
MARIA DO SOCORRO DA SILVA RUIVO
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da

AÇÃO ORDINÁRIA DE RELOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE LIMINAR
, julgou improcedente os pedidos da autora nos seguintes termos (id. 9961028, págs. 1/6):

“Diante das razões expostas, julgo improcedentes os pedidos.

Condeno a Autora a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do S.T.J.), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA), cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil (pedido de justiça gratuita deferido à fl. 93).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no Sistema de Processo Judicial – Libra.

P.R.I.C.

Belém, 17 de dezembro de 2021.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz da 2ª Vara da Fazenda”

Em suas razões recursais (id. 9740196, pág. 10 e id. 9740197, págs. 1/5), a recorrente relatou os fatos, esclarecendo sobre os testemunhos de Eliana do Socorro Botelho de Souza, Cátia Adélia Ferreira Barros e André Luiz Queiróz em ata de audiência.

Falou que a sentença aprofundou o entendimento em relação ao ato administrativo de sua relotação e, de maneira superficial, não deu a mesma intensidade de julgamento aos fatos narrados na inicial e razões finais.

Disse que, desde a inicial, foi taxativa em demonstrar que o objeto da lide não é questionar o ato da administração, mas sim a maneira como se aperfeiçoou, ou seja, com desleixo e falta de cortesia, o que a levou a ter problemas de saúde pelo aspecto emocional.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que fosse reformada a sentença nos termos da inicial.

A recorrida apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 9961039, págs. 1/10), refutando as razões aduzidas pela recorrente e, ao final, pugnou pelo improvimento do presente recurso.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça e distribuídos à minha relatoria.

Recebi o presente recurso em seu duplo efeito (id. 9975468, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
10423355, págs. 1/6
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo a sua análise de mérito.

Em suas razões recursais, a apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o seu pleito, por não vislumbrar configurada a responsabilidade objetiva do Estado.

Consigno, desde já, que não assiste razão à recorrente, pelas razões que passo a expor.

No caso dos autos, constata-se que que a autora, ora apelante, é servidora pública efetiva do Hospital de Clínicas Gaspar Viana, admitida no cargo de enfermeira, sendo posteriormente cedida à Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará para ocupar o cargo de provimento em comissão de Gerente de Enfermagem, sendo exonerada da função comissionada e relotada na área de pesquisa, o que, segundo entende, não se encaixa nas finalidades da profissão de enfermeira.

No caso em apreço, a autora, ora recorrente, requer sua relotação no espaço acolher ou na área assistencial, bem como a condenação da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará ao pagamento, a título de danos morais, no importe de R$42.855,12 (quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos), e a título de danos materiais o valor de R$1.610,00 (um mil e seiscentos e dez reais).

Inicialmente, preciso pontuar que a função comissionada é de livre nomeação e exoneração, configurando ato administrativo discricionário, submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública competente, considerada a relação de confiança entre o nomeado e o seu superior hierárquico, podendo a Administração fazer o distrato a qualquer tempo.

Segundo as lições de José Santos Carvalho Filho, in Manual de Direito Administrativo, 13ª edição, Ed. Lumen Juris, pág.475:

“Os cargos em comissão, ao contrário dos tipos anteriores, são de ocupação transitória. Seus titulares são nomeados em função da relação de confiança que existe entre eles e a autoridade nomeante. Por isso é que na prática alguns os denominam de cargos de confiança. A natureza desses cargos impede que os titulares adquiram estabilidade. Por outro lado, assim como a nomeação para ocupá-los dispensa a aprovação prévia em concurso público, a exoneração do titular é despida de qualquer formalidade especial e fica a exclusivo critério da autoridade nomeante. Por essa razão é que são considerados de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, CF).”

Nesse sentido a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CARGO EM COMISSÃO. DISPENSA. POSSIBILIDADE.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. O exercício de função comissionada é de livre nomeação e exoneração, configurando ato administrativo discricionário, submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública competente, considerada a relação de confiança entre o nomeado e o seu superior hierárquico, ainda que no curso de licença para tratamento de saúde.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.599.920/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 8/8/2018.).” (grifei)

Em relação à alegação de ilegalidade na forma de desligamento e respectiva relotação da recorrente, destaco que a simples transferência de servidores públicos para outros setores não constitui qualquer ilegalidade. Ademais, em se tratando de ato discricionário da Administração Pública, baseado em critérios de conveniência e oportunidade, descabida se revela a intervenção judicial para análise do mérito do ato, sendo possível nesses casos tão somente aferir a sua legalidade e legitimidade.

Por outro lado, tendo a apelante alegado que a transferência de setor decorreu de possível represálias, e que as condições de trabalho são inadequadas, cumpria-lhe produzir a prova respectiva, porque atinente a fato constitutivo de seu direito,
ex vi
do art. 373, I, do CPC,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

De tal ônus, porém, não se desincumbiu a recorrente.

Sendo assim, não há como se vislumbrar a existência de irregularidade, ilegalidade ou arbitrariedade na relotação da autora, ora apelante, inclusive porque o servidor público não tem direito à inamovibilidade.

De fato, os servidores públicos, em geral, não possuem a garantia da inamovibilidade, sendo lotados a critérios de oportunidade e conveniência da Administração, o que permite relocação ou transferência de ofício, com supedâneo na necessidade.

Importante ressaltar a manifestação da representante do
Parquet
neste grau, em relação a referida alegação,
conforme se pode verificar pela leitura da seguinte passagem:

Quanto a alegação de ilegalidade na forma de desligamento e sua relotação, não vislumbro qualquer irregularidade, muito embora tenham sido juntadas a denúncia feita junto ao Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará e a comunicação ao Presidente da Ré, eis que, volto a dizer, faz parte do poder discricionário da Administração.

Como sabido, a lotação de servidores é ato discricionário da Administração Pública, não sendo direito subjetivo do servidor público à lotação específica, haja vista que este não goza da garantia da inamovibilidade, podendo ser transferido/removido pela Administração.

Outrossim, a relotação ou a remoção de servidores públicos constitui-se em instrumento de política de pessoal da Administração Pública, a realizar-se dentro dos critérios de discricionariedade, o que, ao nosso sentir, se mostra legítima e legal, considerados os elementos dos autos, não se pode afirmar que houve ilegalidade no ato de relotação da apelante.

...

Destarte, ao nosso sentir, não houve afronta a qualquer dispositivo legal ou constitucional por parte da Fundação Ré, não havendo que falar em responsabilidade objetiva do Estado, embora a apelante discorde da sua relotação, sendo descabidos os pedidos da exordial.”

No sentido do que vem sendo esposado, o seguinte precedente:

MANDADO DE SEGURANÇA. RELOTAÇÃO. MEDIDA PARA OBSTAR A ETERNIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO SELETIVO SIMPLIFICADO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO E DEVIDAMENTE MOTIVADO. SEGURANÇA DENEGADA.
I - A relotação é ato administrativo discricionário da Administração Pública, que por conveniência e oportunidade, movimenta seus servidores de uma unidade a outra, dentro do órgão ou entidade que pertença, visando somente o interesse do serviço público, e não as conveniências particulares do administrado, ante o princípio soberano do interesse público em face do particular
; II - Nada obstante, ressai possível, com foco na legalidade e abuso de poder, o controle, pelo Judiciário, dos atos administrativos que violem esses critérios; III - No caso em concreto, e adstrito apenas à legalidade do ato administrativo, concernente ao procedimento seletivo simplificado interno, certo é que, diante de desistências aportadas a todo momento e por ene justificativas, o ato que fixa o marco temporal para estabilização e concretude do certame de relotação não induz ilegalidade e tampouco abuso de poder capazes de substanciar o writ, ainda mais a considerar que a restrição a “eternização” do procedimento seletivo, com intermináveis reclassificações decorrentes de desistências ou abertura de claros de lotação após o resultado definitivo, constitui-se em ato próprio e discricionário inerente à gestão de pessoal, com previsão legal sob a dicção dos arts. 22 e 30 da LINDB; IV - Ausência de direito líquido e certo a ser amparado. SEGURANÇA DENEGADA. (TJGO, Mandado de Segurança (CF, Lei 12016/2009) 5214809-70.2018.8.09.0000, Rel. LEOBINO VALENTE CHAVES, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, julgado em 14/12/2018, DJe de 14/12/2018).” (grifei)

Assim, o servidor Público é lotado em obediência a critérios de oportunidade e conveniência da Administração Pública, sendo, portanto, possível sua relotação.

No tocante ao pleito de indenização por danos morais, no direito público predomina a teoria do risco administrativo, por meio da qual se defende que o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados, nos termos do § 6º do art. 37 da CF/88, “in verbis”:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02, “verbis”:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Dito isso, conclui-se que os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do poder público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o
eventus damni
e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Assim, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.].

Portanto, somente se verifica acaso comprovado o nexo de causalidade entre o ato indigitado e o dano sofrido. No caso, imperiosa se fazia a mínima comprovação do prejuízo moral suportado, pois inviável a sua presunção.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando"). O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Acerca da responsabilidade objetiva dos entes públicos, colaciono os seguintes precedentes:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPARAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS. PREJUÍZO DECORRENTE DE OBRA PÚBLICA. ART. 37, § 6º, CF/88. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL. ART. 5º, XXXV, LIV E LV, CF/88. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.

(...)

3. Caracterizado o requisito para configuração da responsabilidade objetiva - nexo causal entre a ação do poder público e o prejuízo sofrido pelo autor a ensejar o direito à reparação. Precedentes.

(...)

(STF, RE 584675 AgR, Relator(a):

Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT VOL-02371-09 PP-01785).”

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO JUDICIÁRIO CARACTERIZADO. OCORRÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA DOS AGENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NA AFERIÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório, reconheceu a existência de erro judicial, visto que houve negligência dos agentes públicos envolvidos na aferição da verdade nos fatos narrados. A inversão do julgado na forma pretendida demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.

2. O valor fixado a título de danos morais e materiais pela instância de origem somente pode ser revisto nesta seara recursal em situações excepcionais, quando a quantia indenizatória seja irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu in casu.

3. Agravo Interno do Mato Grosso do Sul a se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.456.471/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 24/11/2020.).”

Contudo, na espécie, ausente comprovação do dano alegadamente suportado, não obstante a produção da prova testemunhal, pois se basearam em depoimentos com impressões de cunho pessoal, sem fundamentação jurídica ou documental, não podendo ser aceito como um tipo eficaz de prova para sustentar
as alegações iniciais.

Desse modo, não restou
cabalmente comprovado nos autos a responsabilidade objetiva do Estado.

Por essas razões, não há motivo para a reforma da sentença.

Diante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2023